Tribunal: TJDFT
Processo: 0719721-47.2018.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECURSO EXCLUSIVO DA PARTE AUTORA. PROIBIÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. ADICIONAL DEVIDO SOMENTE A PARTIR DA DATA DO LAUDO. PRECEDENTE STJ. PUIL 413/RS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de caso sobre adicional de insalubridade para agente socioeducativo do Distrito Federal. Insurge-se a parte autora contra sentença proferida pelo 2o JEFP que julgou procedente em parte o pedido inicial para condenar o réu a implementar o adicional de insalubridade de 20% no contracheque da autora, bem como condenar às parcelas vencida no período de 06/2017 a 09/2018. O processo foi suspenso em razão do trâmite da ação coletiva 20150110718718 (0017640-68.2015.8.07.0018).
2. Com o trânsito em julgado do acórdão no processo 0017640-68.2015.8.07.0018, retoma-se o julgamento do presente processo.
3. Inicialmente, concedo os benefícios da gratuidade de justiça a parte autora.
4. Em que pese o entendimento atual das Turmas Recursais no mesmo sentido do adotado no voto vencedor da Ação Coletiva 0017640-68.2015.8.07.0018, no presente caso, não houve recurso do Distrito Federal, mas apenas da parte autora.
5. A parte autora pleiteia em suas razões recursais, o pagamento dos valores referentes ao adicional de insalubridade para os períodos anteriores ao laudo pericial produzido na ação coletiva proposta pelo sindicato.
6. Sem razão o recorrente. Conforme precedente do STJ, o pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os servidores. Não cabe, pois, o seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório (PUIL 413/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 18/04/2018).
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95), ficando a exigibilidade de tais verbas suspensa, diante da gratuidade de justiça concedida. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.